Tribunal: CARF
Processo: 13116.720489/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720489/2016-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.761 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar à Dipro/Cojul a vinculação dos autos do processo
principal n° 13116.722722/2015-58 ao presente processo decorrente, assim como, solicitar o
sobrestamento do julgamento do presente processo até a decisão definitiva no CARF relativa ao
processo principal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.758, de 27 de julho de 2023, prolatada no
julgamento do processo 13116.900631/2015-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720489/2016-50
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720489/2016-50

Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto em desfavor de
Acórdão proferido Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento concernente a créditos
de PIS-PASEP/COFINS, o qual fora totalmente reconhecido pelo Sistema de Controle de
Crédito (SCC).
No entanto, o pedido de ressarcimento sofreu revisão de ofício do dito
reconhecimento pela SCC, tendo por base Auto de Infração constante em processo
administrativo, reduzindo o crédito reconhecido, em função de irregularidades constatadas na
apuração do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins.
E complementou a Fiscalização que, à luz dos fatos apurados no auto de infração,
concluiu-se que a decisão de deferir integralmente o pedido de ressarcimento deve ser
revista de ofício de forma a reduzir o crédito reconhecido, nos termos do art. 149 do Código
Tributário Nacional.
Desse modo, algumas compensações declaradas não foram homologadas, em
razão da insuficiência de créditos, outras foram parcialmente homologadas (até o limite do
crédito remanescente das compensações anteriores) e outras totalmente homologadas.
Inconformada, a Recorrente defende, na Manifestação de Inconformidade, que se
deve aguardar o trânsito em julgado da defesa apresentada em outro processo para concluir a
análise efetuada nos autos sob exame, bem como requisita o apensamento destes autos ao
processo acima mencionado e a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes no processo
sob análise.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Como se viu, a glosa de créditos pleiteados pela contribuinte decorre do
Auto de Infração a que se refere o PAF no 13116.722722/2015-58, no
qual foram analisadas as contestações trazidas pela interessada em face
dos lançamentos realizados. A defesa apresentada naquele processo foi
objeto de decisão pela 4a Turma da DRJ/REC, no Acórdão no 61.080, de
9 de novembro de 2018, que manteve integralmente as glosas de créditos
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que haviam sido efetuadas.
Referido processo encontra-se, atualmente, no CARF, aguardando
distribuição para alguma Seção de Julgamento.
Com efeito, a situação retratada consiste em hipótese de vinculação por
decorrência, tratada pelo RICARF ao longo dos parágrafos de seu art. 6o,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720489/2016-50

que têm como pressuposto a concepção de que as decisões a serem
proferidas nos processos decorrentes devem fazer refletir o que fora
decidido no processo principal. Veja-se (grifei):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos
ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado. (...)
Note-se que o parágrafo 5o acima disposto determina a vinculação e –
mais importante – o sobrestamento do julgamento do processo decorrente
para aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal, justamente para que seja possível reproduzir nos processos
decorrentes aquilo que fora decidido no processo principal, evitando-se,
assim, que a Administração produza respostas contraditórias.
Dito isso, defendo aguardar o trânsito em julgado do PAF n°
13116.722722/2015-58, para se realizar a apuração dos créditos glosados,
pois a glosa efetuada pela autoridade fiscal interferiu na PER n°
07613.68944.290811.1.5.11-1088, consequentemente, gerando a revisão
de ofício da decisão administrativa (PAF n° 13116.900631/2015-60) e a
respectiva multa isolada (PAF n° 131166.720724/2016-93).
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720489/2016-50

Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para
determinar à Dipro/Cojul a vinculação dos autos do processo principal
(PAF n° 13116.722722/2015-58) ao presente processo decorrente (PAF
n° 13116.900631/2015-60), assim como, solicitar o sobrestamento do
julgamento do presente processo até a decisão definitiva no CARF
relativa ao processo principal.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para determinar à Dipro/Cojul a vinculação dos autos do processo
principal n° 13116.722722/2015-58 ao presente processo decorrente, assim como, solicitar o
sobrestamento do julgamento do presente processo até a decisão definitiva no CARF relativa ao
processo principal.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Fl. 329
DF CARF MF
Original